Tribunal: TJSP
Processo: 2270181-37.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Carlos Castilho Aguiar França
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-01-23
Data de publicação: 2026-01-23

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.
I. Caso em Exame: Agravo de instrumento interposto contra decisão que denegou segurança pleiteada pela impetrante. A agravante não emendou o recurso para especificar a decisão impugnada e os motivos da irresignação, permanecendo inerte.
II. Questão em Discussão: 2. A questão em discussão consiste em verificar

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.
I. Caso em Exame: Agravo de instrumento interposto contra decisão que denegou segurança pleiteada pela impetrante. A agravante não emendou o recurso para especificar a decisão impugnada e os motivos da irresignação, permanecendo inerte.
II. Questão em Discussão: 2. A questão em discussão consiste em verificar se o recurso atende ao princípio da dialeticidade, que exige a impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida.
III. Razões de Decidir: 3. O recurso não pode ser conhecido, pois as razões recursais estão dissociadas do conteúdo da decisão impugnada, não cumprindo o ônus de impugnar especificamente os fundamentos da decisão, conforme art. 932, III, do CPC. 4. A narrativa confusa das razões recursais impede a identificação da decisão que se pretende reformar, não atendendo ao princípio da dialeticidade.
IV. Dispositivo e Tese: 5. Recurso não conhecido.
Tese de julgamento: 1. O princípio da dialeticidade exige que o recurso impugne especificamente os fundamentos da decisão recorrida. 2. Razões recursais desconexas impedem o conhecimento do recurso.
Legislação Citada: CPC, arts. 932, III; 1010, II e III.